Tribunal: TJMT
Processo: 1023126-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023126-50.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- BRADESCO SAUDE S/A
AGRAVADO:- TIAGO BARBIERI
Agravo de Instrumento n. 1023126-50.2021.8.11.0000 de decisão da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para DETERMINAR ao réu que autorize/custeie imediatamente todo o tratamento prescrito autor, no concerne a internação e demais atos necessários ao restabelecimento da sua saúde, a ser realizado na Clínica Terapêutica Vale Sul, localizada na Estrada da Estiva, s/n, Itapeva/MG, até ulterior deliberação da equipe médica. O pagamento deverá ser realizado diretamente à referida Clínica, ficando o réu proibido de depositar em juízo tais valores.
A agravante alega que o agravado não comprovou a negativa para a internação, e apenas agiu no exercício regular de seu direito, ao solicitar o envio de documentação necessária.
Acrescenta que a apólice é posterior à Lei 9656/98, estando, portanto, vinculada ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, que inclui o tratamento de Internação Psiquiátrica.
Aduz que não possui rede credenciada no município do Segurado, nem nos municípios limítrofes. Assim, como a parte apresentou em inicial a indicação de clínica na cidade Belo Horizonte, deve ser alterada a decisão no tocante que, o tratamento a ser realizado pelo Segurado, seja realizado em rede credenciada.
Insurge-se contra a multa cominatória, pois entende ser excessiva além de o prazo ser exíguo para o cumprimento.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado ajuizou o feito alegando que é dependente químico e, em razão do vício, afastou-se de suas atividades profissionais, fugiu de casa e passou a vagar pelas ruas.
Diz que sua mãe buscou atendimento por meio do plano de saúde do qual é beneficiário para internação emergencial.
Afirma que, de acordo com os médicos, devido ao seu quadro clínico, deve passar por tratamento especializado para dependência química em regime internação, uma vez que necessário se faz a sua total abstinência, não lhe sendo possível nenhum tipo de tratamento em nível ambulatorial.
Aduz que ao buscar cobertura para o tratamento, a agravante lhe informou que não dispõe de tratamento em clínica especializada para tratamento em dependência química em internação, em caráter de emergência, de forma involuntária, negando, portanto, a cobertura.
A tutela de urgência foi concedida nos seguintes termos:
(...)
Extrai-se dos autos que o autor foi diagnosticado com “Transtornos mentais e comportamentais” (CID-X F19), sendo prescrito o tratamento de internação emergencial em clínica especializada, nos moldes de longa permanência e acompanhamento por meio de programa de reabilitação por equipe multidisciplinar.
Consta do laudo médico de encaminhamento:
“Encaminho o paciente Tiago Barbieri, [...], para internação emergencial pelo CID-X F19, em clínica especializada para tratar alterações decorrentes de seu quadro mental além do uso abusivo de múltiplas substâncias.
Solicito internação nos moldes de longa permanência e acompanhamento através de programa de reabilitação, assistido por equipe multidisciplinar, atendimento psicológico, nutricional, clinico e psiquiátrico, além de terapia ocupacional e de atividades lúdicas, conscientização do programa 12 passos e reeducação comportamental e do desenvolvimento humano.” (ID 61105612).
O relatório médico atesta as condições do autor:
“O paciente, Tiago Barbieri, deu entrada nesta instituição, em caráter de urgência, no dia 02/04/2021, para tratamento de quadro de síndrome de dependência química por uso abusivo de múltiplas drogas lícitas e ilícitas do tipo álcool, cocaína e crack.
O paciente não tem condições de realizar o tratamento em sociedade pois se encontra agitado, com oscilações de humor, agressivo, oferecendo risco a sua vida e a terceiros diante do uso abusivo de drogas. Diante da natureza da sua patologia e sua inconsciência sobre os efeitos nocivos do álcool, cocaína e crack necessita permanecer em regime de internação fechado em período integral por longa permanência, dado a gravidade do quadro.
Necessário o tratamento em clínica especializada exclusiva de tratamento de dependência química. Seria imprudente a internação do paciente em hospital de psiquiatria geral, pois o levaria a convivência com pacientes detentores de patologias múltiplas, inclusive psicóticas, o que tornaria inócuo o tratamento realizado.
No momento encontra REG, desorientado, irritado, agitado, nervoso, com oscilações de humor, colocando em risco a sua vida e de terceiros, sob CID10 F.19.5 e F41.2. Esta em fase de conscientização de sua doença e dando início ao tratamento medicamentoso.” (ID 61107519).
In casu, imperioso destacar que, de acordo com os laudos médicos, o quadro clinico do autor é grave, sendo necessário ser submetida ao tratamento prescrito com urgência, restando demonstrado requisito do perigo da demora.
Além do mais o contrato firmado entre as partes prevê o custeio de tratamento para beneficiários com transtornos psiquiátricos, como se infere da alínea “b” do tema “Psiquiatria”:
“A cobertura hospitalar psiquiátrica garantirá ao Beneficiário, por ano de vigência do seguro:
[...]
b) internação em hospital geral, para Beneficiários portador de transtornos psiquiátricos que apresente quadro de intoxicação ou abstinência provocado por alcoolismo ou outras formas de dependência química, por isso necessitando de hospitalização.” (ID 61554134).
No caso dos autos resta evidenciada a necessidade de internação com urgência, conforme afirmativa dos médicos responsáveis pelo tratamento do autor. (Id 62928699 dos autos em primeiro grau)
Como se vê, a situação do agravado é bem grave, e o médico que o acompanha enfatizou a urgência no tratamento.
Assim, em análise sumária os requisitos do art. 300 do CPC foram atendidos.
Quanto ao prazo para o atendimento, devido a gravidade da situação, não há como majorar.
No que se refere à multa cominatória, não há montante a ser executado para que se alegue excesso.
De qualquer forma a matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva do agravado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator